Tribunal: TJBA
Processo: 8002318-93.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002318-93.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ADELAIDO JULIO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO DIANTE DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelação, deu parcial provimento ao recurso apenas para aplicar o art. 85, § 4º, II, do CPC, quanto aos honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o direito do autor à progressão funcional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na suposta omissão do acórdão quanto à alegada impossibilidade jurídica de concessão da progressão funcional diretamente pelo Judiciário, sob o argumento de que a legislação municipal condiciona a promoção à avaliação de desempenho e de conhecimento, realizadas exclusivamente pela Administração. Questiona-se, ainda, eventual afronta ao princípio da separação dos Poderes e à constitucionalidade da norma local.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da progressão funcional, destacando a omissão do Município na realização das avaliações previstas e o direito subjetivo do servidor ao desenvolvimento na carreira, nos termos da Lei Municipal nº 016/2007.

4. A jurisprudência reconhece que a omissão do Poder Público na realização das avaliações não pode prejudicar o servidor, autorizando o reconhecimento judicial do direito à progressão, ressaltando, ainda, a tese firmada no
Tema 1.075/STJ:

"
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000".

5. A alegação de inconstitucionalidade da norma municipal configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser analisada em sede de embargos de declaração. Ademais, a progressão na carreira não viola a regra do concurso público, nos termos do art. 39, § 2º, da Constituição Federal.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

7. Não configuração de embargos protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que expressamente reconheceu o direito do servidor à progressão funcional diante da inércia administrativa".
2. O Poder Judiciário pode reconhecer o direito à progressão funcional quando configurada a omissão injustificada da Administração, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos Poderes."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 39, § 2º; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1.075/STJ; Súmula Vinculante nº 43/STF; TJ-BA, APL: 8000798-20.2018.8.050.213; TJ-BA, APL: 0000572-24.2011.8.05.0173.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8002318-93.2022.805.0271 ,
em que figuram como parte embargante o Município de Presidente Tancredo Neves e, como parte embargada, Adelaido Júlio da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.